Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700980-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. M. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.V.M, representado pelo genitor, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 67851571 - Pág. 131), que, nos autos da ação n. 0722002-57.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora, representada por sua genitora, pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, com o objetivo de obrigar o INAS - DF a custear e autorizar as terapias indicadas pelo médico assistente, terapia ocupacional, psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoaudiologia e musicoterapia, de forma ilimitada para cada especialidade. Ao que se depreende dos autos, o autor é vinculado ao INAS desde 27/06/2022, conforme documento ID 220436425, na condição de dependente de seu genitor. O autor é menor e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (grau II) e, por conta desta deficiência, necessita de acompanhamento com terapias especiais. De acordo com o relatório médico ID 220440190, foi sugerido ao autor acompanhamento semanal com as terapias específicas mencionadas na inicial e no pedido de tutela provisória. Há outros relatórios acostados aos autos que evidenciam a deficiência da parte autora e a necessidade de ser submetido a terapias especiais, sessões de fonoaudiologia, entre outros tratamento necessários para sua evolução clínica. Portanto, não há dúvida da deficiência, assim como da necessidade de tratamento especializado em favor do autor. Todavia, ao menos neste momento processual, os documentos juntados não são suficientes para a concessão da tutela provisória. A parte autora não juntou documento essencial, a prova da negativa do INAS em relação às terapias e sessões solicitadas pelo médico assistente. É essencial apurar se houve recusa e qual a motivação para fins de controle judicial. No caso, o autor apenas juntou comprovantes de conversas por mensagem de texto, que evidenciam apenas que determinadas clínicas não são conveniadas ao INAS. Além disso, não é por meio de mensagens que é realizada a solicitação para custeio e autorização de tratamentos. A parte autora deveria apresentar pedido de custeio e autorização com a respectiva decisão do INAS. O único documento que indica manifestação do INAS é a resposta do réu por meio de seu canal de comunicação, ID 220440186, datado de abril de 2.024, portanto, antes do último relatório médico, onde apenas faz referência à terapia ocupacional. Em caso tão sensível, a parte autora deveria ter providenciado documentos essenciais para a demanda, como a formalização de pedidos e a decisão, posteriores ao relatório médico. Não basta demonstrar que determinadas clínicas não são conveniadas ao INAS, como não são em relação aos mais diversos planos de saúde. No caso, é essencial apurar se as terapias tem previsão de cobertura no regulamento do INAS e, em caso negativo, demonstrar que não há outras alternativas, para a incidência do disposto nos §§ do artigo 10 da lei de planos de saúde. Na própria inicial, o autor afirma que o INAS, em abril de 2024, teria informado, por mensagem, a ausência de cobertura de uma única terapia. Como mencionado, a referida mensagem não é prova da recusa do INAS, seja porque não é o canal oficial para análise de solicitações, seja porque não faz menção a todas as terapias indicadas pelo médico assistente, seja porque é de abril de 2.024, portanto, anterior ao relatório médico mais completo, com todas as terapias, de novembro de 2.024. Não se questiona a possibilidade de obrigar tratamentos que não estão previstos no rol de diretrizes, quando demonstrada a eficácia, nos termos do § 13o do artigo 10 da lei de de planos de saúde. A questão é que não há nenhuma evidência de que a solicitação do médico assistente foi encaminhada ao INAS, assim como da decisão, que teria supostamente negado os tratamentos e terapias. Ora, se o autor apresenta na inicial Resolução da ANS que prevê a obrigatoriedade de determinadas terapias, apenas a partir de prova da negativa do INAS em custear o tratamento, na rede conveniada, é que seria possível lhe impor decisão judicial. Se não houver na rede credenciada clínica adequada para as terapias, deverá custear o tratamento. Por isso, para fins de apuração de eventual abuso, como alegado, é essencial prova de que houve solicitação ao INAS e da decisão respectiva. O autor não apresentou tal prova, essencial para o deslinde da controvérsia. Aliás, se não há prova de que houve recusa, como apurar eventual dano moral. A pessoa com deficiência, entre estes a pessoa com transtorno do espectro autista, deve ter garantido acesso pleno à saúde pública e privada, quando vinculada a planos de saúde, como neste caso. Não se questiona tal direito, assim como a enfermidade do autor e a gravidade do caso. Por este motivo, não se compreende a ausência de documento fundamental para apurar eventual conduta abusiva da ré. Não há como impor à ré decisão compulsória se não há evidência de que o relatório médico foi submetido à sua apreciação. Por isso, neste caso, essencial o contraditório efetivo. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Com base no poder geral de cautela e, a fim de apurar eventual conduta abusiva, tendo em conta a necessidade da criança, determino que o INAS, no prazo de 48 horas, informe a este juízo, se os autores submeteram para análise, pelos canais oficiais, a solicitação do médico assistente e, em caso positivo, qual foi a decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Intime-se, por ofício, com urgência. Sem prejuízo, cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Sem prejuízo, o autor deverá juntar o comprovante das custas, porque não acompanhou a emenda. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão impõe celeridade processual. Determino que anote-se a prioridade na tramitação. APÓS A CONTESTAÇÃO e, a considerar a natureza das controvérsias, os autos deverão ser encaminhados para o MP para parecer e, ao final, sentença. Notifique-se o MP para intervir. Após contestação e parecer do MP, imediatamente conclusos para sentença e, se o caso, a tutela provisória poderá ser REAPRECIADA na sentença. No agravo de instrumento (ID 67849676), o agravante, que tem 2 anos e meio de idade, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para obrigar o agravado INAS – DF (Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal) a custear e autorizar as terapias indicadas pelo médico assistente, a saber: terapia ocupacional, psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoaudiologia e musicoterapia, de forma ilimitada para cada especialidade. Narra que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (grau II) e, por isso, necessita dos tratamentos supracitados, os quais, entretanto, não vem sendo oferecidos integralmente. Aduz que as terapias retornaram do recesso de final de ano em 10/01/25, mas as sessões de fonoaudiologia, que antes eram liberadas duas vezes por semana, passaram a ser somente uma. Destarte, ingressaram com a presente ação de obrigação de fazer com pedido liminar, para obter “[...] retorno imediato da cobertura das terapias e demais atendimentos que se fizerem necessários, haja vista não ser possível ter exata ciência da extensão que o bloqueio do usuário atinge” (p. 4). Suscita a probabilidade do direito e o perigo da demora, ao fundamento de que há risco de regressão da doença pela ausência das terapias necessárias. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, indeferida pelo Juízo a quo na decisão de ID 67851571 - Pág. 112. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade deduzido no recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça De início, defiro a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. A despeito da remuneração percebida pelo genitor, a parte autora é o menor M.V.M, de apenas 2 anos e meio de idade, e o entendimento jurisprudencial atualmente firmado é no sentido de que a necessidade econômica de menores de idade é presumida, de modo a permitir que sejam contemplados com a gratuidade de justiça, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo agravante/autor. Da liminar recursal Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, embora relevante a fundamentação e a despeitos de constarem nos autos provas de que o agravante fora diagnosticado com o transtorno do espectro autista e tem indicação médica dos tratamentos pretendidos, neste momento processual não se vislumbra possibilidade de concessão da liminar pretendida. Primeiramente, porque, nesta via superficial própria da liminar, o agravante deduz pedido deveras amplo, requerendo a tutela de urgência para que se autorize/custeie todo e qualquer tratamento já prescrito ou que venha a ser necessário, de forma ilimitada. Considerando que o contraditório ainda não foi instaurado, mostra-se inviável deferir a medida vindicada, sem o exame mais aprofundado do caso. Demais disso, conforme pontuado pelo juízo na decisão agravada, não consta dos autos a prova da negativa do agravado INAS em relação às terapias e sessões solicitadas pelo médico assistente, sendo necessário apurar se, de fato, houve a recusa pela parte agravada, e os motivos para tanto, de modo a possibilitar o controle do ato pelo Judiciário. Como ressaltou o magistrado, a parte autora, ora agravante, apresentou comprovantes de conversas por mensagem de texto, as quais, entretanto, não são suficientes para demonstrar a recusa e os motivos administrativos para a negativa de autorização dos tratamentos e a redução do número de sessões. Vale salientar que, conforme informado pelo agravante, na decisão agravada foi determinado ao agravado INAS que informasse ao juízo se os autores submeteram para análise, pelos canais oficiais, a solicitação do médico assistente, mas, até o presente momento, parece não ter ocorrido o cumprimento de tal determinação. Contudo, eventual pedido de reexame da questão após constatação de descumprimento pelo agravado deverá ser submetida e apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, mostra-se necessária análise mais aprofundada da questão, não admitida nesta via, o que impede a concessão da liminar recursal pretendida pelo agravante. Diante do exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator